Tribunal: TJMT
Processo: 1023761-86.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1023761-86.2025.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: JOSE ANGELO CARLOTO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 12/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES E PERÍCIA ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por José Ângelo Carloto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de isenção de imposto de renda e contribuição previdenciária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a ausência de perícia judicial, diante de controvérsia técnica entre laudos médicos particulares e laudo administrativo da MTPREV, configura cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A controvérsia não se limita à suficiência formal de laudos particulares, pois o laudo administrativo conclui expressamente pela inexistência de moléstia enquadrável no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88.
4. A divergência técnica entre os laudos particulares apresentados pelo autor e o laudo oficial da MTPREV caracteriza controvérsia probatória de natureza essencialmente médica, que impede o julgamento antecipado da lide.
5. A Súmula 598 do STJ dispensa a exigência exclusiva de laudo médico oficial quando o magistrado entende suficientemente comprovada a doença por outros meios, mas não afasta a necessidade de dilação probatória quando há divergência técnica relevante.
6. O art. 370 do CPC impõe ao juiz o dever de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, especialmente em matéria técnica, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa, garantidos pelo art. 5o, LV, da CF/1988.
7. A anulação da sentença para realização de perícia judicial assegura a produção de prova técnica imparcial, apta a esclarecer se as patologias alegadas se enquadram no rol taxativo do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, sem afastar a competência dos Juizados Especiais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido, com anulação da sentença.
Tese de julgamento:"1. A existência de divergência técnica relevante entre laudos médicos particulares e laudo administrativo impõe a realização de perícia judicial, sob pena de cerceamento de defesa.2. A Súmula 598 do STJ não dispensa a produção de prova pericial quando há controvérsia médica substancial acerca do enquadramento da moléstia no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV; CPC, art. 370; Lei no 9.099/95, art. 55; Lei Complementar Estadual no 560/2014.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023761-86.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Servidores Inativos]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ANGELO CARLOTO - CPF: 103.481.311-00 (RECORRENTE), THALLISON GUSTAVO ARAUJO SOARES - CPF: 049.126.431-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026